Tribunal: STF
Processo: RHC 192857
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Giovani Teodoro Matias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 583.493/SC. 
    Colho da decisão impugnada:
    “GIOVANI TEODORO MATIAS alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5006866-95.2020.8.24.0000, em que foi mantido o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 
    Nas razões deste writ, a defesa alega que o apenado faz jus à antecipação da progressão de regime e à prisão domiciliar, diante dos riscos trazidos pela pandemia do novo coronavírus, haja vista ser soropositivo e haver registro de detentos contaminados pelo vírus. 
    Não concedida a medida liminar e prestadas as informações, foram os autos ao Ministério Público Federal, que pugnou pela denegação do habeas corpus”. (eDOC 1, p. 158)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor da decisão do Tribunal de Justiça catarinense:
    “Na conjuntura em exame, a recorrente alega que Giovani Teodoro Matias se inclui no grupo de risco à contaminação pelo novo coronavírus – Covid-19 – por ser portador de "HIV", sendo certo que as condições do ergástulo em que resgata sua reprimenda o põem "[...] diante de vulnerabilidade extrema e risco de contágio em cascata [...]” (sic, fls. 3 da petição inicial), notadamente porque as medidas empregadas pelo estabelecimento são apenas paliativas. 
    Ocorre que, inicialmente, não há provas nos autos de tais alegações. 
    […]
    Não fosse o suficiente, a própria Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta que, “[...] para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no âmbito dos sistemas prisional [...]” (art. 10, caput), há providências iniciais diversas da soltura que podem ser adotadas, a exemplo da separação das pessoas sintomáticas e encaminhamento para tratamento de saúde. 
    No ponto, cumpre ressaltar que a Togada singular, ao apreciar as pretensões do apenado, consignou a inexistência de casos suspeitos ou confirmados de infectados pelo Covid-19 no presídio em que se encontra recolhido. Também informou ter havido, após recomendação médica, o isolamento total de vinte e sete reeducandos que apresentavam sintomas de gripe, além de outras intervenções. 
    Outrossim, o Promotor de Justiça oficiante em primeiro grau jurisdicional lembrou que "não há qualquer garantia de que o apenado ficará em sua residência e, mesmo que este lá permanecesse, não é possível verificar o ambiente em que passaria a cumprir a pena, não sabendo se seus familiares estão cumprindo a quarentena regularmente ou não, o que acarretaria maior risco de contaminação, tanto para ele, quanto às demais pessoas" (sic, fls. 17 do anexo 2 do evento 1).
     Assim, a conjuntura proposta pela impetrante não significaria plena proteção do condenado contra a epidemia, estando igualmente, senão ainda mais, sujeito ao temeroso contágio em questão. 
    […]
    Ao arremate, imperioso registrar que na espécie incide o consolidado princípio da confiança no Juiz da causa que, próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, mais adequadamente pode sopesar as consequências da escolha pela manutenção da constrição (TJSC, Habeas Corpus n. 4023384- 17.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 29-8-2019), de modo que, a depender da dimensão a ser seguida pela pandemia e o acompanhamento das condições estruturais do local em que está segregado o paciente, pode novamente o Judiciário ser instado a se manifestar e adotar postura para satisfazer o interesse do réu, tudo, é claro, em consonância com cautelas de saúde e segurança pública. 
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão profligada”. (eDOC 1, p. 138)
    Além do trecho colhido acima, vale ressaltar que o paciente “se encontra cumprindo pena por diversos crimes (ficha do réu de fls. 834/839), cuja pena totalizou 27 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado” (eDOC 1, p. 166) 
    Ademais, o dispositivo mencionado (artigo 5º, da Recomendação n. 62, CNJ) estabelece, em seu caput, que as medidas devem observância ao contexto local de disseminação do vírus. Incabível, pois, a determinação da prisão domiciliar que foi recomendada para pessoas presas em regime semiaberto e aberto, bem como à progressão antecipada da pena. 
    Além disso, destaco o seguinte trecho da decisão do STJ, no relevante, “[…] percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que, a despeito da existência de comorbidade pré-existente, foi apontada a disponibilidade de atendimento médico no interior do estabelecimento prisional, bem como a ausência de casos da Covid-19 na penitenciária”. (eDOC 1, p. 183)
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente: AgRg no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente